Tribunal: STF
Processo: HC 240541
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Victor de Souza Costa, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 809.751/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 12 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06). O Tribunal local reduziu a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime fechado.



    Alega-se, em síntese, a ausência de provas quanto ao delito de associação ao tráfico e ilegalidade quanto à valoração da quantidade e natureza de drogas na dosimetria da pena.



    Requer-se, ao final,



    “(i) a absolvição pelo crime de associação ao tráfico de drogas, ao passo que ausência prova de estabilidade e permanência e (ii) o afastamento do incremento da pena-base realizado com fundamento na natureza e quantidade de droga apreendida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Corte estadual, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, entendeu que o apenado praticou o delito de associação para o tráfico de drogas. Destacou que o apenado foi apreendido em local dominado pela facção criminosa "A.D.A", com drogas fracionadas, contendo a identificação do referido grupo criminoso, e que assumiu que estava vendendo as drogas em nome da facção, revelando, inclusive, a sua função na empreitada criminosa (vapor). A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 



    2. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 e a jurisprudência desta Corte entendem que a quantidade e a natureza da droga apreendida (299g de maconha e 27g de cocaína) justificam a exasperação da pena-base. Precedentes. 



    3. Agravo desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Teodoro Silva Santos, quanto à alegada ausência de provas no que se refere ao crime de associação para o tráfico, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “Verifica-se que instâncias ordinárias, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, destacaram que o apenado foi apreendido em local dominado pela facção criminosa "A.D.A", com drogas fracionadas, contendo a identificação do referido grupo criminoso, e que assumiu que estava vendendo as drogas em nome da facção, revelando, inclusive, a sua função na empreitada criminosa (vapor). 



    A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.”



    De fato, a verificação da alegada atipicidade da conduta do paciente, não prescinde o revolvimento do quadro fático delineado nos autos, tal como já reconhecido como Superior Tribunal de Justiça.



    Nesses termos, para o acolhimento da tese defensiva seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela tipicidade da conduta do paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    Quanto à pretendida revisão da dosimetria da pena do crime de tráfico, conforme destacou o eminente Relator no voto condutor do acordão emanado do STJ,



    “Noutro ponto, o acórdão impugnado está em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência desta Corte, os quais entendem que a quantidade e a natureza da droga apreendida (299g de maconha e 27g de cocaína) justificam a exasperação da pena-base.”



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente